Tribunal: STF
Processo: RHC 207450
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 670.646 - eDOC 23):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR 30 ANOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. ALEGAÇÃO DE QUE PACIENTE SE INSERE EM GRUPO DE RISCO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, as instâncias ordinárias justificaram a decisão tendo em vista que o paciente permaneceu foragido por mais de 30 anos. 4. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 5. Isso porque “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Quanto ao argumento de que o paciente se encontra no grupo de risco em decorrência da pandemia da COVID-19, verifica-se que essa insurgência não foi analisada pelo Tribunal local. Dessa forma, a análise por esta Corte Superior significa indevida supressão de instância. 8. Agravo regimental improvido. 
    Narra-se que: a) o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri, por prática de homicídio qualificado, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de prisão, em regime fechado; b) não participou da sessão do júri, pois não foi encontrado, e a defesa foi conduzida por advogado dativo constituído pelo juiz; c) a sentença condenatória transitou em julgado, mas o recorrente não foi cientificado da decisão; d) começou a cumprir pena em 14.09.2020, quando encontrado, e permanece preso desde então; e) em revisão criminal, o Tribunal local reconheceu a falta de intimação válida da sentença e desconstituiu a coisa julgada, mas manteve, indevidamente, a prisão cautelar; f) “o acórdão em nenhum momento fundamentou de forma adequada em quais parâmetros e circunstancias seria necessária à sua prisão para assegurar a lei penal”, valendo-se de decisão antiga e da suposta condição de foragido; g) o recorrente nunca esteve fora do distrito da culpa para fugir da persecução penal, mas, por sua condição de analfabeto, não sabia das consequências de sua mudança de domicílio para trabalhar em outro município; h) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em razão da inexistência de fato novo ou contemporâneo; i) medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.
    À vista do exposto, pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva, garantido-lhe o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, pede a sua substituição por medida cautelar diversa.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que informe sobre o andamento processual e a atual situação prisional de Joaquim Augustinho Gonçalves, bem como encaminhe senha de acesso ao autos da ação criminal.
    Com as informações, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente